Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730177-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RENATO GUANABARA LEAL DE ARAUJO, ALINE ISABEL RAMALHO LOUREIRO LEAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID origem 98601573) que, nos autos da liquidação de sentença n. 0733543-80.2020.8.07.0001, deu por liquidada a obrigação de pagar relacionada aos lucros cessantes, no valor de R$65.078,90 (sessenta e cinco mil setenta e oito reais e noventa centavos), já atualizado, desde a data dos vencimentos das parcelas que compõem o montante, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação na Ação Civil Pública, até a data de 12/10/2020, conforme demonstrativo de ID origem 74394444. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na decisão de ID origem 100480532. Em suas razões recursais (ID 29153436), a agravante sustenta que: (i) “a defesa da agravante restou cerceada ao não ser oportunizada a realização de prova pericial ou outra que se fizesse necessária, sendo de pronto acolhido parcialmente a pretensão da agravada na liquidação”; (ii) conforme amplamente demonstrado nos autos de origem, houve flagrante nulidade nas intimações da parte agravante; (iii) após a apresentação da proposta de honorários, não há qualquer comprovante de intimação da agravante; (iv) apesar de existir a intimação eletrônica, não houve a intimação do patrono da agravante, através da publicação no Diário Oficial, motivo pelo qual não houve a manifestação; (v) a ausência de intimação do advogado da parte na nota de intimação implicou nulidade dos atos processuais praticados a partir da intimação para a apresentação de manifestação, pois, sem a devida ciência, a parte ficou impossibilitada de exercer o seu direito de defesa; e (vi) “desse modo, extirpando o cerceamento de defesa incorrido, deve a decisão objurgada ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para possibilitar a produção ampla de provas pelas partes, especialmente com a realização de perícia”. Defende ter demonstrado que os valores pretendidos pela agravada não refletem a realidade do mercado imobiliário, tampouco encontram qualquer respaldo na documentação anexada na petição inicial, devendo ser reformada a decisão ora agravada nesse aspecto. Assevera que, considerando que no caso dos autos a obrigação é ilíquida e com termo certo, aduz ser necessária a fixação de juros de mora a partir da citação no feito de liquidação e não na fase de conhecimento. Ao final, requer que: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, em sede de antecipação de tutela à pretensão recursal, diante da relevante fundamentação aliada à possibilidade da decisão causar lesão de difícil reparação e insegurança jurídica; b) Anular a decisão proferida, diante de nítido cerceamento de defesa incorrido, determinando-se o retorno dos autos para possibilitar a produção ampla de provas pelas partes, especialmente com a realização de prova pericial; c) Reformar a decisão prolatada, eis que evidente a divergência de valores e período de atraso, entregando-se a devida prestação jurisdicional às partes, mediante o cotejo de toda matéria invocada, tanto de direito material quanto de direito processual, as quais têm plena aplicabilidade no feito em concreto”. Preparo recolhido (IDs 29686125, 29686126, 29686127 e 29686128). Na decisão de ID 29711918, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar vindicado e a agravante interpôs agravo interno (ID 30604938). Contraminutas apresentadas aos IDs 29749562 e 30745481. Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto julgados anteriormente agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas nos autos de origem (AI n. 0707718-06.2021.8.07.0000 e 0710708-67.2021.8.07.0000). Após inclusão do processo em pauta (ID 31956119), a agravante peticionou ao ID 32245560, informando o pagamento do valor alusivo à condenação, efetuado nos autos de origem, e requerendo “baixa e arquivamento do feito”. Ofício do Juízo de origem ao ID 32372240, comunicando a prolação de sentença no processo de referência. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem e do ofício de ID 32372240, verifica-se que houve prolação de sentença, julgando-se extinto o feito, com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do CPC. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora